Tribunal: TJPA
Processo: 0008752-83.2017.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÃÃO MINISTERIAL. INSERÃÃO DE FALSAS INFORMAÃÃES NO SISTEMA DE COMERCIALIZAÃÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS - SISFLORA. REFORMA DA DECISÃO DE REJEIÃÃO DA DENÃNCIA. POSSIBILIDADE. PRESENÃA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. ELEMENTOS DE INFORMAÃÃO QUE SERVEM COMO JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÃÃO DA AÃÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. NÃ£o hÃ¡ inÃ©pcia da denÃºncia se os elementos colhidos na fase inquisitorial amparam a descriÃ§Ã£o da conduta, de modo a possibilitar o exercÃcio da ampla defesa, servindo os elementos de informaÃ§Ã£o colhidos em sede prÃ©-processual como justa causa para a deflagraÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o penal.2. Eventual equÃvoco na capitulaÃ§Ã£o da conduta descrita na inicial nÃ£o constitui causa de rejeiÃ§Ã£o da denÃºncia.3.Recurso conhecido e provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008752-83.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ANANINDEUA - 3ª VARA PENAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: MARCOS CANIER SKOLIMOVSKI
RECORRIDO: M.C. SKOLIMOVSKI MADEIRAS
ADVOGADO: LISIANE DE SÁ ROCHA - Def. Púb.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des.
or
. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INSERÇÃO DE FALSAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS - SISFLORA. REFORMA DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE SERVEM COMO JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há inépcia da denúncia se os elementos colhidos na fase inquisitorial amparam a descrição da conduta, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa, servindo os elementos de informação colhidos em sede pré-processual como justa causa para a deflagração da ação penal.
2. Eventual equívoco na capitulação da conduta descrita na inicial não constitui causa de rejeição da denúncia.
3.Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, realizado entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual,
por intermédio da Promotora de Justiça Marlene Ramos Pampolha, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que rejeitou a denúncia oferecida contra os recorridos Marcos Caniers Skolimovski e M. C. Skolimovski Madeiras, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 69-A,

da

Lei nº 9.605/98, nos termos do artigo 395, inciso I e III, do Código de Processo Penal.

A exordial proposta pelo
parquet
, aduziu que no dia 24 de maio de 2016, a empresa M. C. Skolimovski Madeiras elaborou informações falsas no sistema SISFLORA-PA, recebendo de forma fraudulenta 123,39m3 de madeira cerrada da empresa AMAZON BRASIL Ind. e Com. de Madeira Ltda. ME., o fazendo com o intuito de conferir aparente legalidade a madeiras retiradas ilegalmente de áreas de conservação e/ou proteção ambiental.

Ao analisar os temos da peça acusatória, o juízo de origem entendeu pela ausência dos elementos mínimos necessários descritos no Art. 41 do Código de Processo Penal, rejeitando a denúncia conforme anteriormente descrito.

Em suas razões, o representante do
parquet
pugna pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia, sob o fundamento de que acusação contida na peça inicial preenche os requisitos previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal, especialmente porque a conduta descrita na exordial se amolda ao disposto no artigo 69-A da Lei nº 9.605/98 (crime ambiental). Ao final, requer o provimento do recurso com o consequente recebimento da denúncia.

Por seu turno, em contrarrazões, a Defensoria Pública redarguiu a tese ministerial, sustentando que a denúncia é inepta, na medida em que os fatos nela narrados não contêm condutas que se amoldem ao tipo penal que foi imputado aos recorridos e, em todos os seus termos, seja genérica, inviabilizando o exercício da ampla defesa dos acusados.

Por tais motivos, pede o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão de rejeição da denúncia proferida pelo juízo
a quo
.

Em sede de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de rejeição da denúncia pelos seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por promotor de justiça. Conheço.

Inicialmente, como sabido, a denúncia deve observar os requisitos dos artigos 41 e não estar enquadrado em uma da hipótese do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, sob pena de rejeição. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme
verbi grati
o seguinte precedente:
INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, CAPUT E § 4º, DA LEI 9.613/1998). INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE.
1. Não contém mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa (Ap 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.06.2015; Inq 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03.08.2015). 2. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.

(...)
(Inq 3982, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 02-06-2017 PUBLIC 05-06-2017)¿.

No caso ora em testilha, o magistrado de origem fundamentou a rejeição da denúncia nos incisos I e III do Art. 395 do Código de Processo Penal, assentando o entendimento nos seguintes argumentos:
(...)
No caso sob análise, o fato é que a peça acusatória limita-se a narrar que
a alegada conduta típica de inserção de informações falsas teria sido realizada pela empresa denunciada e sequer diz qual a relação da pessoa física acusada com a pessoa jurídica, muito menos qual seria sua participação para a prática do fato, mesmo narrado na forma ampla como está.

O fato é que não existe responsabilização objetiva no direito penal, muito menos sem imputação de algum fato que se amolde a uma conduta típica.
Disso decorre que não basta apontar um fato sem que se saiba ao certo quem o praticou, para que se possa responsabilizar alguém.
(...)
Por outro lado,
quando aos fatos atribuídos à pessoa jurídica, seu suporte probatório consiste unicamente num auto de infração
. Tomando por base este, a denúncia informa que a data do fato que considera crime se deu em 24/05/2016, quando na verdade, essa data é a da lavratura do auto de infração, não se tendo nos autos a informação da data em que as informações falsas teriam sido inseridas no sistema. Circunstância essencial à narrativa da denúncia, vez que da data do fato decorrem consequências de extrema relevância, entre elas a contagem do prazo prescricional. Para ilustrar, não se confunde a data de localização dos restos mortais com a data da morte, muito menos com a data em que alguém teria praticado a conduta causadora dessa morte.
O suporte probatório da presente acusação limita-se a cópia do auto de infração. O Ministério Público não pediu a produção de nenhum tipo de prova em Juízo, além das que acompanham a peça acusatória.
(...)
O dado falso supostamente inserido no sistema SISFLORA não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 69-A, já que tal informação não se caracteriza em elaboração de material de estudo, laudo ou relatório ambiental. Quando muito, a depender do fim com que inserida a informação falsa, poderia o fato descrito caracterizar a hipótese legal do art. 299 do CPB.

Todavia, o modo como tais informações falsas foram inseridas, quando e com qual finalidade também não estão descritas no corpo da denúncia, a inviabilizar mesmo o recebimento parcial, isto é, unicamente contra a pessoa jurídica, para uma futura emendatio libelli.

Assim, exposto os fundamentos que culminaram na decisão que reconheceu a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para promoção da ação penal, adianto que o recurso em comento merece ser acolhido e, a decisão destacada, reformada, conforme passo a explicar.

No caso em exame, narra a peça acusatória que na data de 24/05/2016, a empresa recorrida foi autuada por prestar informações falsas no sistema oficial de controle de produtos florestais (SISFLORA/PA) e, nesse passo, entendo que a exordial acusatória atende aos requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, pois demonstra, de forma clara e objetiva, os fatos supostamente criminosos, com as suas circunstâncias, assim como a conduta levada a efeito pela parte ora recorrida.

Ao compulsar a causa de pedir da denúncia, nota-se que o Ministério Público concisamente procedeu à exposição do fato normativamente descrito como criminoso, o qual se amolda, em tese, ao delito previsto no
artigo 69-A, da Lei nº 9.605/1998
, o qual prevê:
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§1º. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§2º. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.

O inquérito acostado aos autos, que guarda os elementos de informação a serem submetidos ao contraditório na instrução processual e, assim, formar o caderno probatório, demonstra que o Auto de Infração imputa a empresa recorrida e seu proprietário a conduta de ter recebido 126,39m3 de créditos indevidos de madeira através do sistema SISFLORA, fato que, ainda de acordo com os elementos de informação contidos nos autos, foi constatado através da investigação da empresa Amazon Brasil Ind. e Com. de Madeiras Ltda., cuja atuação fraudulenta consistiu no lançamento de transações fictícias de compra e venda de madeira, com emissão de ofertas e guias de transportes virtuais, alocando os créditos respectivos nas regiões de interesse, com o fito de comercializar madeira extraída ilegalmente de diversas áreas do território nacional.

Assim, ainda que se possa - de fato - entender pela concisão da inicial acusatória, não se pode extrair dessa circunstância qualquer prejuízo ao devido processo legal, a um porque é cediço que a inicial acusatória deve ser concisa no que toca a exposição do fato criminoso e à individualização da conduta do agente, trazendo o aporte factual apenas suficiente para o exercício da plena defesa do acusado, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
, em seu
Código de Processo Penal Comentado
(2012: p. 163):
(...)
concisão da denúncia ou da queixa é medida que se impõe, para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. Diferentemente da área cível, no processo penal, a denúncia ou queixa deve primar pela concisão (...). A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender
(...)

A jurisprudência pátria também é uníssona quanto a necessidade de concisão da denúncia, a saber:
HABEAS CORPUS. (...). DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS ACUSADOS. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

1.
Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
. (...). 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC n.º 358.674/SC, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/10/2016, 5ª Turma, Data de Publicação: 25/10/2016).
Grifei
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS RECORRENTES. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO AFASTADO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ¿não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal¿. (RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014)
. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp n.º 1.504.697/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/09/2016, 5ª Turma, Data de Publicação: DJe 05/10/2016).
Grifei
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AOS INCISOS I E II, DO ART. 381, DO CPP AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MÉRITO: INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS.

(...).
Mérito: Não pode ser acoimada de inepta a denúncia que atende os requisitos legais traçados no art. 41, do CPP, quais sejam, a exposição do fato delituoso, as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a tipificação do delito por eles cometidos, requisitos esses suficientes para deflagração da ação penal, garantindo àqueles o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia da peça acusatória
. Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.
(TJ/PA - RSE n.º 201330108411 PA, Relator: Des.ª VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/06/2013, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 24/06/2013).
Grifei

A proemial acusatória nesta perspectiva de consideração, devidamente assentada nas provas pré-processuais, colaciona os necessários pressupostos do Art. 41/CPP, ao descrever o fato tido como criminoso, a qualificação dos acusados e a tipificação que entende como devida, não gerando qualquer dúvida em relação às circunstâncias do delito, em tese, praticado pelos ora recorridos.

Por tais assertivas
,
entendo como insubsistente a fundamentação contida na decisão recorrida, vez que os requisitos do Art. 41 do CPP encontram-se presentes, bem como os elementos de informação contidos nos autos sirvam, a suficiência, como justa causa para a deflagração da Ação Penal.

Por fim, quanto ao entendimento do juízo de que:
O dado falso supostamente inserido no sistema SISFLORA não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 69-A
, consigno que ao magistrado é vedado a correção do enquadramento dos fatos sem a colheita de provas sob o crivo do contraditório, podendo eventuais modificações serem realizadas por ocasião da sentença, quando o magistrado proceder à
emendatio
ou mesmo à
mutatio libelli
, nos termos dos artigos 383 e 384 do CPP.

Ademais, como é cediço, o réu se defende dos fatos e não da capitulação atribuída pelo Ministério Público, motivo pelo qual apenas ao final da instrução criminal é possível ao juízo de origem enquadrar os fatos narrados ao fato típico em que melhor se ajustam. Portanto, mesmo as instâncias ordinárias, que têm amplo acesso ao arcabouço fático e probatório dos autos, em regra, só podem proceder ao ajuste da capitulação no momento da sentença condenatória.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal, a fim de declarar a invalidade da decisão de rejeição da denúncia, procedendo, por consequência, o recebimento da denúncia e o prosseguimento da marcha processual no estágio em que se encontrava.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator